Tribunal: STF
Processo: Rcl 65051
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 3.395/DF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Sorocaba, contra acórdão proferido pela 3ª Turma da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011667-89.2021.5.15.0135, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, por meio da qual requer que a Câmara Municipal de Sorocaba seja condenada a implementar o PCMSO; abstenha-se de exonerar ocupantes de cargo em comissão que estiverem em gozo de licença para tratamento de saúde e/ou quando o atestado de saúde ocupacional considerá-los inaptos para o trabalho; e pague indenização por dano moral causado à coletividade.
 
 3.	Noticia que o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento, em parte, ao recurso ordinário interposto pelo MPT, para reformar a sentença e julgar procedentes, em parte, os pedidos da inicial, condenando a parte recorrida a observar o correto cumprimento do PCMSO na dispensa dos servidores da Câmara Municipal, assim como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.
 
 4.	Ressalta que na contestação, nas contrarrazões ao recurso ordinário, bem como nos subsequentes embargos de declaração, foram apresentados argumentos acerca da ausência de competência ratione materiae para que a Justiça laboral processasse e julgasse o feito, uma vez que a questão de fundo diz respeito à valoração de relações estatutárias entre o Poder Público e seus servidores.
 
 5.	Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado negou e violou explicitamente o entendimento veiculado na ADI nº 3.395/DF, ao considerar competente a Justiça do Trabalho para tratar de assunto afeito à relação estatutária entre o Poder Legislativo municipal e seus servidores.
 
 6.	 Requer a concessão medida liminar para determinar a suspensão do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, com o encaminhamento do processo à Justiça comum, nos termos da ADI paradigma.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.
 
 11.	Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
 12.	Ocorre que existem hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
 
 13.	Contudo, por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.
 
 14.	Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 
2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023).
 
 15.	No processo em análise, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba, em 03/11/2022, ao proferir a sentença no processo de origem, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e julgou improcedentes os pedidos exordiais na ação trabalhista (e-doc. 3, p. 318-324).
 
 16.	A 3ª Turma da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto para reformar a sentença e julgar procedentes, em parte, os pedidos da inicial, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho (e-doc. 5).
 
 17.	Com efeito, considerando a data em que foi proferido o julgamento de mérito, constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, alcança o presente caso, mantendo-se o processo de origem na Justiça do Trabalho, até o seu trânsito em julgado e correspondente execução.
 
 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 



Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator